Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-97.2012.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0003191-97.2012.8.11.0051
Recorrente ACIR ANGELO MEZZOMO, KAROLINE FERNANDA MEZZOMO DA SILVA e ANGELICA ARYANE MEZZOMO.
Recorrido JAIR JORGE MEZZOMO e NAIR TEREZINHA DE MATIA MEZZOMO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ACIR ANGELO MEZZOMO, KAROLINE FERNANDA MEZZOMO DA SILVA e ANGELICA ARYANE MEZZOMO, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 26056955):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – DECADÊNCIA DECLARADA – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR MEIO DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS – PROCURAÇÃO QUE NÃO ESPECIFICOU OS IMÓVEIS OBJETO DA TRANSAÇÃO - – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ATO NULO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos no mandato (art. 661, § 1°), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado (En. 183 das Jornadas de Direito Civil).” (N.U 0003191-97.2012.8.11.0051, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 32576982).
Alega violação aos artigos 117, 179, 422, 661, §1o, 662, todos do Código Civil, e o artigo 487, II, do Código de Processo Civil, além de violação jurisprudencial, ao argumento de que a alienação dos imóveis dos Recorridos obedeceu aos preceitos legais e, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida.
Recurso tempestivo (id 36343977).
Contrarrazões (id 38968965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade reexame do contexto fático-probatório (súm 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a parte Recorrente alega violação aos artigos 117, 179, 422, 661, §1o, 662, todos do Código Civil, e o artigo 487, II, do Código de Processo Civil, além de violação jurisprudencial, ao fundamento de que os negócios jurídicos praticados observaram integralmente os termos do mandato outorgado, inclusive com a ciência dos outorgantes, que não opuseram resistência judicial dentro do prazo decadencial pertinente ao feito.
Por sua vez, a colenda câmara proveu o apelo por observar que a procuração outorgada aos Recorrentes não dispunha de poderes específicos para alienação dos imóveis, bem como afastou a alegação de decadência e prescrição para ajuizamento da ação, diante da sua insuscetibilidade, vejamos (id 26056956):
“(...) a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a alienação de bens imóveis, exige a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado, o que não ocorreu no caso em exame onde o instrumento registra poderes genéricos para gestão em geral.
Ressalta-se que a finalidade da norma não é outra senão a de proteger o outorgante contra eventuais prejuízos causados por ato praticado em seu nome, mas sem o seu consentimento, pelo mandatário que extrapola o limite dos poderes que lhe foram concedidos por mandato.
É dizer, ninguém pode ser obrigado por ato praticado por mandatário que não tenha poderes suficientes ou que exceda os poderes que lhe foram outorgados.
Forte nesse entendimento e em vista de todo o processado, o caso trata de ação de nulidade por ausência absoluta do consentimento e preço na alienação.Portanto, não há se falar em decadência (REsp no 1.551.430 – ES).
(...) não há falar em incidência do prazo prescricional previsto de ato anulável do artigo 179 do CC, porque este se limita às hipóteses de anulabilidade do art. 171 do CC (incapacidade relativa da parte ou ocorrência de erro, dolo, coação, estado de perigo ou fraude contra credores), mas sim aplica-se o disposto no artigo 169 do CC, que dispõe que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
Em razão do exposto, é caso de julgar procedente a ação anulatória movida por Jair Jorge Mezzomo e Nair Terezinha de Matia Mezzomo, a fim de declarar a nulidade do mandato em questão, e via de consequência, anular as escrituras de venda e compra dos imóveis objeto das Matrículas 6.523 e 6.524 (FL.32- 41 na origem), nas quais aparecem como compradoras Angelica Aryane Mezzomo e Karolien Fernanda Mezzomo, mas que na verdade é o próprio procurador Acir Mezzomo, que é pai de ambas.
Dito isso, é cristalino que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII